Tribunal: TJDFT
Processo: 0730098-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730098-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE FEITOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO “PROCESSO-PAI”. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A prescrição intercorrente “caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário por desídia imputável ao Credor. A adoção de diligências para impulsionar o feito enseja a rejeição de seu advento” (Acórdão 755550, 20130020245216AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 5/2/2014. Pág.: 78). 2 – Não configurados os requisitos da prescrição intercorrente, notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite processual e a suspensão do Feito por um ano, seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lustro prescricional, como determina o art. 40 da Lei 6.380/80, não há que se falar em prescrição. 3 – Descabido o argumento de inércia do Exequente na Execução Fiscal de referência, visto que está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do “processo-pai” no 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. 4 - A possibilidade de reunião das Execuções Fiscais ajuizadas em desfavor do ora Agravante encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, haja vista a existência de sentença transitada em julgado determinando a reunião dos Feitos, não podendo, pois, tal matéria ser rediscutida no presente recurso. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80, e 932 do CPC, afirmando que ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto o feito ficou paralisado por 7 (sete) anos. Argumenta que entre 29/8/2011 até 6/6/2018 não houve qualquer movimentação processual nos autos, muito menos a prática de qualquer ato efetivo para buscar a satisfação do crédito. Aduz que a partir do requerimento da parte contrária, efetivado em 29/8/2011, pugnando pela penhora de alugueis, que não foi efetivada, teve início a contagem do prazo prescricional. II - O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 40 da Lei 6.830/80, e 932 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “[...] considerando que a Execução Fiscal em que o Agravante pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente tramita por meio do “processo-pai” no 0064203-71.2011.8.07.0015, não há que se falar em inércia do Exequente e incidência da prescrição intercorrente” (ID. 31311028). Portanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016